Tribunal: STF
Processo: RE 1498238
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 602.584-RG/DF (TEMA RG Nº 359). ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO. TETO CONSTITUCIONAL: INCIDENTE SOBRE O SOMATÓRIO EM DECORRÊNCIA DA DATA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. RE Nº 609.381/GO (TEMA RG Nº 480). APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. REDUTOR ABATE TETO. LEGALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. TEMA Nº 359/STF. REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA ERGA OMNES. ATO ADMINISTRATIVO NÃO SUJEITO AO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Do teor do § 3º do artigo 1.012, do CPC extrai-se a conclusão de que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal em Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso por petição própria se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal. 



    2. Tratando-se de mera aplicação do teto remuneratório previsto na Constituição Federal, de caráter geral para todos os servidores que se enquadram na hipótese prevista na regra inserta no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra necessária a instauração de processo administrativo prévio. Precedente do colendo Supremo Tribunal Federal. 2.1 Ato de caráter geral e objetivo, que necessariamente terá efeitos uniformes para todos os servidores interessados, que não demanda a instauração de processo administrativo de forma individualizada, hipótese em que não se configura afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório. 



    3. Conquanto seja permitido ao servidor a percepção cumulada de proventos de aposentadoria advinda de exercício de cargo público com pensão por morte, por se tratarem de verbas remuneratórias oriundas de fatos geradores distintos, deve ser observado o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 



    4. A excelsa Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584/DF, na qual foi reconhecida a repercussão geral, firmou tese no sentido de que 'Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor’. 



    5. Muito embora a repercussão geral tenha sido reconhecida em demanda submetida a controle difuso de constitucionalidade, o entendimento firmado deve ser observado pelos órgãos do Poder Judiciário e pelos órgãos administrativos, na medida em que decorrem da interpretação dada pelo Plenário da Suprema Corte a respeito da constitucionalidade de lei ou ato normativo, com eficácia erga omines. 



    6. A aplicação do teto remuneratório, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, constitui ato administrativo não sujeito ao fenômeno da decadência, mas apenas à prescrição quinquenal. 



    7. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida.” (e-doc. 20).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violados os arts. 5º, caput, incs. XXXV, LIV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Aponta, preliminarmente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional no exame dos embargos declaratórios opostos na origem. No mérito, sustenta que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 602.584/DF (Tema nº 359 do rol da Repercussão Geral) não possui força vinculante, havendo ofensa ao contraditório e à ampla defesa na redução da respectiva pensão por morte, sem prévio processo administrativo, para adequar-se ao teto constitucional (e-doc. 35).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. De início, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, destaco que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Carta da República exigem que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente, como ocorreu no caso (e-doc. 26).



    5. No mais, a controvérsia objeto do presente recurso ficou pacificada quando do julgamento do RE nº 602.584-RG/DF, no qual analisado o Tema RG nº 359. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. 



    Tese de julgamento: Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.“ 



    (RE nº 602.584-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 06/08/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos).



    6. Assim, quando o falecimento do instituidor da pensão tiver ocorrido em data posterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, haverá a unificação dos valores recebidos a título de pensão e proventos para efeitos de teto constitucional. Em consequência, a contrario sensu, somente se a morte ensejadora do pensionamento for anterior à vigência da norma é que o teto será considerado individualmente, em relação aos valores recebidos a título de pensão e de proventos. 



    7. No caso, o óbito da instituidora da pensão, cônjuge da autora, se deu em março de 2020, como indicado na inicial. Assim, para efeito de adequação ao teto constitucional, no caso, deverá ser considerada a somatória dos valores relativos à pensão e aos proventos, e não de forma individualizada, estando o acórdão recorrido, nesse ponto, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. VENCIMENTOS CUMULADOS COM PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECIDO APÓS A EC 19/1998. INCIDÊNCIA DO ABATE TETO SOBRE O SOMATÓRIO DOS REFERIDOS VALORES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.584-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu: ‘Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.’ 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.313.994-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 602.584-RG/DF; TEMA RG Nº 359. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO. TETO CONSTITUCIONAL: INCIDENTE SOBRE O SOMATÓRIO, NO CASO. DECORRÊNCIA DA DATA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARADIGMA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. A controvérsia objeto do presente recurso ficou pacificada quando do julgamento do RE nº 602.584-RG/DF, no qual analisado o Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral, no sentido de que, quando o falecimento do instituidor da pensão tiver ocorrido em data posterior à promulgação da EC nº 19, de 1998, haverá a unificação dos valores recebidos a título de pensão e proventos para efeitos de teto constitucional. 2. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF). Precedentes. 3. Não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 359, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.423.314-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; grifos nossos).



    8. Relativamente à suscitada necessidade de processo administrativo prévio para a realização do abatimento com o fim de adequar o pagamento de provento e de pensão ao teto constitucional, verifico que esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 609.381/GO (Tema RG nº 480), asseverou tratar-se de uma regra de aplicação imediata. Eis a ementa do leading case:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 609.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 02/10/2014, p. 11/12/2014; grifos nossos).



    9. Logo, com base no Tema RG nº 480, ambas as Turmas desta Corte têm afastado as alegações de ofensas aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos, do direito adquirido e da segurança jurídica. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 609.381-RG (Tema 480), no sentido de que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/03 possui eficácia imediata, bem como quanto ao decidido no RE 606.358 (Tema 257), que assentou, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Carta Magna, computarem-se os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/03. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 974.924-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10/08/2018, p. 24/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento do RE 609.381-RG/GO (Tema 480), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, este Tribunal consolidou o entendimento de que o teto remuneratório estabelecido na EC 41/03 possui eficácia imediata, submetendo aos limites nela previstos as remunerações de todos os servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.090.406-ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020).



    10. Nessa mesma linha já decidiu a Primeira Turma em caso semelhante ao destes autos, nos quais se aponta a ofensa ao contraditório e à ampla defesa ante a necessidade de prévio processo administrativo para a aplicação do teto constitucional:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO CONSTITUCIONAL. RE 602.584 RG/DF. INCIDÊNCIA DO ABATE-TETO DE VENCIMENTOS. PENSÃO POR MORTE. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660/RG). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.584-RG/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, decidiu que ‘ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor’. IV - No julgamento do RE 609.381 RG/GO, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, processo paradigma do Tema 480 da RG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria constitucional e concluiu ser de eficácia imediata o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003. V - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE nº 1.473.117-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 22/04/2024, p. 24/04/2024; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    14. Desse modo, tem-se que os acórdãos recorridos estão de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator